Tribunal: TJMT
Processo: 1013464-62.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1013464-62.2021.8.11.0000
Recorrente: Rodrigo Caletti Deon
Recorrido: HELM do Brasil Mercantil Ltda.
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Rodrigo Caletti Deon, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 113395499):
“EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA CERTA C/C PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR – CITAÇÃO POR EDITAL – TUTELA DEFERIDA – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NOS AUTOS – NULIDADE SUPRIDA – CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE O DEFERIMENTO DA LIMINAR SEM O CONTRADITÓRIO PRÉVIO – INOCORRÊNCIA – ART. 9o, PARÁGRAFO ÚNICO, I, CPC – EXCEÇÃO A REGRA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução, consoante regra do art. 239, §1o, do CPC, de modo que sendo concedido o prazo legal para a parte apresentar sua defesa, não há que se falar em ofensa ao contraditório e muito menos em cerceamento ao seu direito de defesa.
No caso, a decisão que deferiu a tutela a cautelar foi proferida com base no art. 300, do CPC, ou seja, inaudita altera pars, ante a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano, motivo pelo qual, nessa hipótese específica, é dispensado o contraditório, nos termos do art. 9o, parágrafo único, inc. I, do CPC.
A citação pode ser postergada para dar oportunidade ao cumprimento da tutela antecipada de urgência, ante a probabilidade do direito alegado e principalmente se houver risco ao resultado útil do processo, não havendo que se falar em ofensa à ampla defesa e ao contraditório”. (N.U 1013464-62.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2021, Publicado no DJE 15/12/2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao agravo de instrumento proposto por Rodrigo Caletti Deon, mantendo, assim, a decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Brasnorte, que nos autos da ação de execução para entrega de coisa certa c/c tutela cautelar que lhes move HELM do Brasil Mercantil Ltda., reconheceu a nulidade da citação por edital, por desobediência às prescrições legais, contudo, declarou o referido vício suprido, ante o comparecimento espontâneo dos executados nos autos, mantendo a tutela cautelar deferida anteriormente.
A parte recorrente alega que “suscitou nos autos da presente Execução a nulidade dos atos praticados no feito, vez que ocorreu flagrante nulidade da citação empreendida nos autos, reconhecida pelo próprio r. Juízo agravado, sob o fundamento de que não houve o esgotamento de todos os possíveis endereços para localização do Recorrente para o deferimento da referida citação por edital, de forma que a realização de tal modalidade de citação seria nula sem a realização de diligências tendentes a assegurar a presença do Recorrente em juízo para se defender, provocando assim, grave lesão ao direito fundamental da parte ora Recorrente do exercício do contraditório neste processo judicial”.
Afirma que “fora deferida inclusive liminar em favor da Recorrida, sem qualquer conhecimento por parte do Recorrente, o que lhe cerceou o direito de defesa, não podendo o mesmo sequer produzir qualquer defesa recursal, ante a seu absoluto desconhecimento do feito em curso”.
Aduz que “a respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Brasnorte – MT, desconsiderou o ponto em que o Recorrente invocou e requereu que fosse reconhecida e declarada além da nulidade da citação feita por edital, também a nulidade dos atos processuais posteriores a citação editalícia NULA ocorrida nos autos, o que imputou ao Recorrente graves prejuízos, ante ao flagrante cerceamento de sua defesa frente aos atos já praticados até aquele momento, não podendo os mesmos se defenderem ao tempo da ocorrência de cada ato praticado nos autos”.
Argumenta que “resta evidente que houve obstáculo judicial intransponível ao Recorrente, quanto a possibilidade de interposição de medidas cabíveis ao longo do processo, posto que ao Recorrente não foi dado conhecimento e acesso ao ocorrido nos autos, impossibilitando-lhe, assim, de tomar as medidas necessárias em face dos atos praticados e dos despachos/decisões prolatadas”.
Salienta que “admite-se este Recurso Especial, pelo fundamento do preceito inscrito no art. 105, III, letra ‘a’ e ‘c’, da Carta Política, pois, com esta inconformidade de estrito direito pretende a parte ora Recorrente o restabelecimento da autoridade, da intangibilidade e da organicidade das normas de Direito Federal, desrespeitadas quando a Corte Estadual concluiu conforme verificado no r. Acórdão ora guerreado, especialmente pelos paradigmas acostados ao presente”.
Recurso tempestivo (id 117674974) e preparado (id 117346974).
Contrarrazões no id 120026986.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.
1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a"’e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes.
2. O Tribunal de origem, com base na análise do acervo probatório dos autos, concluiu que o segurado faz jus ao recebimento da indenização correspondente à cobertura securitária, por entender que a questão relativa ao pagamento da indenização de forma proporcional ao grau de invalidez do segurado, encontra-se tão somente nas condições gerais da apólice, da qual não há prova de que o autor, na condição de segurado, tomou conhecimento. Assim, para rever o entendimento do acórdão recorrido, demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e reinterpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em razão das Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018).
In casu, embora a extensa argumentação acerca do acórdão recorrido, não se demonstrou de forma individualizada e específica quais dispositivos de lei federal foram supostamente violados, ou que tiveram interpretação divergente de outros tribunais, o que faz incidir a Súmula 284/STF.
Por outro lado, embora a parte recorrente tenha afirmado, ao final das suas razões, que, na hipótese de “falta de pré-questionamento de quaisquer dos temas invocados, o que não se espera, então mister que seja admitido o presente por clara negativa de vigência ao artigo 1.015 e 1.022 do CPC”.
Desse modo, além de não se tratar de inadmissão por falta de pré-questionamento, conclui-se pela ausência de demonstração da aventada dos dispositivos acima elencados, porquanto a simples menção de artigo de lei não autoriza a abertura da via especial, pois não atende ao requisito de admissibilidade do apelo nobre, qual seja, a demonstração especifica e fundamentada da possível afronta.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça